Tribunal: TJSP
Processo: 1017186-90.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Preliminar. Pleito de produção de prova pericial e testemunhal. Rejeição. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova documental suficiente à equação da lide. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rechaçada.

Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Compra e venda

Ementa:
Preliminar. Pleito de produção de prova pericial e testemunhal. Rejeição. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova documental suficiente à equação da lide. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rechaçada.

Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Compra e venda de móvel. Defeitos de fabricação constatados. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora em face do não reconhecimento do direito à indenização por danos morais. Acolhimento. Dano moral vivificado com esteio na teoria do desvio produtivo do consumidor. Orientação do STJ. Mulher idosa (72 anos de idade) que suportou várias incursões na busca de solução extrajudicial. Desídia prolongada da prestadora de serviços na equação de entrave relativamente simples. Sensação de impotência e intranquilidade emocional da consumidora que perpassam situação ordinária. Lesão à paz interna. Inviolabilidade moral do idoso que há de ser observada. Incidência do art. 10, § 2o, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Indenização justa. Dano moral caracterizado. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00. Quantia proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença reformada. Recurso provido.